Tribunal: CARF
Processo: 16682.901110/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901110/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL
SOBRE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito pleiteado
em PER/DCOMP, emanados da própria autoridade administrativa, em
decorrência de procedimento fiscal sobre o período de apuração a que se refere
o pagamento indevido ou a maior apresentado na Declaração de Compensação,
é de se reconhecer o direito creditório em favor da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela
Recorrente no PER/DCOMP no 30625.85000.140512.1.3.04-2809, no valor de R$ 5.870.717,47,
e, com isso, possibilitar as compensações a ele vinculadas, no limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901110/2016-74
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.454 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório no 012/2017 (Diort - Demac/RJO), por intermédio do qual se
decidiu:
 NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado na DCOMP no
30625.85000.140512.1.3.04-2809,
no
montante
original
de
R$
5.870.717,47; e
 NÃO
HOMOLOGAR
as
declarações
de
compensação
no
30625.85000.140512.1.3.04-2809,
38539.51298.210512.1.3.04-1027;
37086.21972.220512.1.3.04-4841; e 11389.58868.250612.1.3.04-4910.
Na Declaração de Compensação no 30625.85000.140512.1.3.04-2809, o crédito
decorre de pagamento indevido ou a maior do tributo Cofins Não-Cumulativa (código de
receita 5856), período de apuração 30/06/2011, no valor de R$ 6.594.486,75, sendo apresentado
como valor original do crédito inicial R$ 5.870.717,47, o qual foi utilizado para compensar os
seguintes débitos:

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), relativas a crédito de
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins, conforme informação contido no
Despacho Decisório:
O presente processo envolve a análise manual da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 30625.85000.140512.1.3.04-2809, na qual o crédito pleiteado pelo sujeito
passivo acima qualificado decorre de pagamento a maior de Contribuição para o
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Financiamento da Seguridade Social, código de receita 5856, no montante original de
R$ 5.870.717,47 (fls. 02 a 06).
2. O crédito a ser analisado repercutirá nas seguintes Dcomp, para as quais, também,
foi dado tratamento manual no presente processo administrativo (fls. 07 a 21):
- 38539.51298.210512.1.3.04-1027;
- 37086.21972.220512.1.3.04-4841; e
- 11389.58868.250612.1.3.04-4910.
Conforme Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido com o
fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios,
confira-se:
8. Na sequência, a fim de que o direito creditório fosse analisado, o interessado foi
intimado a comprovar, por meio de sua contabilidade, a origem do suposto pagamento
a maior. Inicialmente foi emitido o Termo de Intimação no 1.393, de 24 de junho de
2015, para entrega de documentação comprobatória. A ciência neste caso ocorreu em
29 de junho de 2015, por via postal, com envio de Aviso de Recebimento (AR). Contudo,
o interessado não se manifestou a respeito.
9. Posteriormente, foi emitido o Termo de Intimação no 2.043, de 30 de dezembro de
2015, com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) utilizando-se o dossiê
digital de atendimento no10010.011027/0815-51, no qual foram solicitados documentos
que comprovassem o crédito pleiteado. A ciência da intimação se deu por decurso de
prazo, em 14 de janeiro de 2016. Todavia, mais uma vez, nenhuma documentação foi
entregue.
10. Em 30 de março do ano de 2016 foi emitido o Termo de Reintimação no 357, com
ciência por DTE por meio, também, do dossiê digital de atendimento no
10010.011027/0815-51. A ciência ocorreu, por decurso de prazo, em 14 de abril de
2016. O interessado não apresentou nenhum documento. Cabe esclarecer que toda a
documentação acima mencionada foi extraída do dossiê digital de atendimento
referenciado, anexada às fls. 34 a 50 do presente processo.
Conclusão
11. Diante da ausência de documentação comprobatória do direito pleiteado, o que não
permitiu verificar a certeza e a liquidez do crédito a ser utilizado nas Dcomp em
questão, conforme pressupõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966), mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e
com base no art. 107-A da IN RFB no 1.300/2012, conclui-se pelo não reconhecimento
do direito creditório envolvido na declaração de compensação no
30625.85000.140512.1.3.04-2809 e pela não homologação desta e das Dcomp
38539.51298.210512.1.3.04-1027;
37086.21972.220512.1.3.04-4841;
e
11389.58868.250612.1.3.04-4910.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 67/76, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
7. Ocorre que, em revisão dos pagamentos efetuados, verificou que no período de
apuração de 06/2011, efetuou o recolhimento a maior das referidas contribuições.
8. A auditoria interna promovida pela Requerente consistiu na revisão de contratos de
prestação de serviços e receitas auferidas no período, onde foi verificado o não
aproveitamento integral dos valores retidos por fontes pagadoras – em especial a
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS – e, ainda, a não utilização de forma integral
de créditos de PIS-Importação e COFINS Importação (Sicomex).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas:
11. Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Requerente mantém atualizadas todas as
suas informações acerca de impostos e declarações perante a Receita Federal.
12. Sendo assim, a existência do crédito pode ser facilmente identificada através da
análise e confronto das informações vinculadas a escrita contábil da Requerente,
disponibilizada no próprios sistemas da Receita Federal, sem a necessidade de prévia
intimação da Requerente para apresentar documentos nesse sentido.
13. Com efeito, o fato de a Requerente não ter oferecido resposta a intimação que
determinou a apresentação de documentos comprobatórios da existência do crédito não
pode servir, por si só, como causa da não homologação do pedido de compensação.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material":
14. Deve ser observado que o princípio da verdade material deverá subsidiar o
processo administrativo, devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos,
conforme ocorrida, e para tal, formar sua livre convicção na apreciação dos fatos.
Cita doutrina sobre o assunto e complementa:
16. Assim, como a existência do crédito utilizado na compensação dos débitos
anteriormente indicados pode ser verificada mediante análise das informações
declaradas pela Requerente e constante da base de dados da Receita Federal, tais
informações devem ser utilizadas para fins de homologação do procedimento realizado.
Informa que foi submetida à fiscalização, a qual se concretizou com auto de
infração para o período de 2011:
17. Através de ação fiscal determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF-F no 07.1.85.00-2014-00007-0, a d. fiscalização procedeu a auditoria do PIS e da
COFINS recolhidos pela Requerente no período de janeiro a dezembro de 2011.
18. No âmbito da mencionada ação fiscal foram lavrados diversos termos de intimação
fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros documentos e informações,
sendo certo que um deles era específico para questionar a motivação das retificações
dos DACON e das DCTF do período em análise.
19. A verificação fiscal ocasionou a realização de lançamento de ofício através do qual
estão sendo lançados os valores relativos à glosa de créditos de PIS e COFINS não
cumulativo daquele período, dando origem ao processo administrativo no 16682-
720.473/2016-19.
Argumenta que a fiscalização foi efetivamente realizada e que o auto de
infração foi objeto de impugnação e recurso voluntário:
24. Ressalte-se que o processo administrativo no 16682-720.473/2016-19 ainda
permanece em tramitação, na medida em que, contra o acórdão proferido em 1a
instância, foi apresentado recurso voluntário, o qual aguarda julgamento perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
(...)
26. Sem prejuízo, a conclusão a que se chega é que as retificações e os valores
informados pela Requerente foram acolhidos e chancelados pela própria Receita
Federal, havendo comprovação de forma inequívoca e indubitável da existência do
crédito utilizado nas compensações, de forma que tais conclusões devem ser utilizadas
no caso ora em debate.
Ressalta a motivação do indeferimento do direito creditório requerido:
28. Relevante assinalar que o único fundamento para a não homologação das
compensações foi a ausência de comprovação da existência do crédito utilizado no
procedimento. Na medida em que se confirma na presente defesa que a própria Receita
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Federal reconheceu a existência do crédito no período, através da apuração refeita
pelo órgão julgador, a homologação das PER/DCOMPs é medida que se impõe.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, homologação das
DComp apresentadas, além de pedido alternativo de sobrestamento deste feito:
29. Com base nos argumentos aqui expostos, a Requerente pleiteia a reforma do
despacho decisório ora impugnado, de modo que, ao final, seja reconhecido o seu
direito creditório, bem como sejam homologados os pedidos de compensação
analisados nos presentes autos.
30. Alternativamente, requer a suspensão do presente processo até decisão definitiva a
ser proferida no processo administrativo no 16682-720.473/2016-19, haja vista a
possível influência do desfecho daquele caso no cálculo do crédito discutido nos
presentes autos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-75.454, datado de 19/12/2017, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2011
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações, encerrando-o com os seguintes pedidos:
IV – CONCLUSÃO
27. Ante o exposto, demonstrada a total insubsistência e improcedência da decisão ora
recorrida, a Recorrente pleiteia o provimento deste Recurso Voluntário, para fins de
reconhecer a existência do crédito já apurado nos autos do processo administrativo no
16682- 720.473/2016-19 para fins de homologar as compensações tratadas nesses
autos, ou, alternativamente, aguardar o desfecho daquele caso antes de ser proferida
decisão definitiva nesse processo.

Nesses termos,
pede deferimento.
É o relatório.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Pedido de sobrestamento
A Recorrente pleiteia alternativamente o sobrestamento do feito até o desfecho do
Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19.
Afirma a necessidade de tal procedimento sob a alegação de que a decisão a ser
proferida no Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 influenciará o julgamento destes
autos, eis que naquele feito a Fiscalização efetuou a apuração da Cofins a Pagar no período a que
se refere o crédito aqui pleiteado e, apesar de essa apuração comprovar a existência de seu
crédito, a lide daqueles autos permanece em tramitação no CARF.
Analiso.
Segue transcrição do art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), que cuida do assunto:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 47 do mesmo anexo, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46. (grifei)
Portanto, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento
de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em
conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
E, sendo assim, mesmo que haja a conexão deste processo com o Processo
Administrativo no 16682.720473/2016-19, por entender não haver matéria prejudicial ao
prosseguimento do julgamento dos presentes autos, afasto esta preliminar, possibilitando o
enfrentamento dos demais pontos dos recursos.
III
MÉRITO
A Recorrente esclarece que seu crédito decorreu do não aproveitamento integral
dos valores retidos por fontes pagadoras – em especial a Petrobras – e , ainda, a não utilização de
forma integral e créditos de PIS – Importação e Cofins – Importação (Siscomex).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Assim, aduz que, após a necessária retificação de suas obrigações acessórias,
restou caracterizada a confirmação da existência de um crédito no valor original de R$
5.870.717,47, o qual foi utilizado na compensação dos débitos discriminados nas referidas
PER/DCOMPs.
Afirma, que, no entendimento da decisão recorrida, o fato de o crédito estar
apropriado e demonstrado em declarações (Dacon e DCTF) de fácil acesso à Fiscalização “não
prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Pública deva comprovar a liquidez e
certeza do direito de crédito”. Contudo, alega que tal entendimento não é acompanhado pelo
CARF, conforme transcrição de julgado que entende aplicável ao caso.
Ressalta, ressalta não obstante, que o período de apuração do crédito que serviu de
base às compensações tratadas nesses autos foi objeto de ampla fiscalização promovida pela
Secretaria da Receita Federal, a qual, ao final, realizou a reapuração e constatou a existência de
crédito nesse período.
Diz que a fiscalização abrangeu o período de 01/2011 a 12/2011 e foram lavrados
diversos termos de intimação fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros
documentos e informações, sendo certo que um deles era específico para questionar a motivação
das retificações dos Dacons e das DCTFs do período em análise.
Alega que a fiscalização deu origem ao Processo Administrativo Fiscal no
16682.720473/2016-19, no bojo do qual foram lançados PIS e Cofins Não-Cumulativos daquele
período, sendo correto afirmar que o período de apuração 06/2011 foi contemplado no
procedimento fiscal.
A Recorrente informa que apresentou defesa nos citados autos, a qual foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer parte dos créditos pleiteados, tendo o acórdão proferido
pela 14a Turma da DRJ/RPO reapurado (a menor) a Cofins a ser paga no período de 06/2011. E,
tendo a Recorrente recolhido (a maior) um DARF nesse período, há crédito para a homologação
das compensações pleiteadas.
Destaca que o Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 ainda
permanece em trâmite perante este Colegiado, razão pela qual pleiteou alternativamente o
sobrestamento do presente feito até o desfecho daquele. Tal pedido, porém, não foi acolhido pela
decisão ora recorrida, ao argumento de que “não existe previsão legal para a suspensão do
presente processo para aguardar decisão definitiva em outro feito”.
Não obstante, diz que naqueles autos não se pode desconsiderar a comprovação da
existência do crédito e que o valor da Cofins devida no período 06/2011 ainda pode sofrer
alterações em seu benefício, pois podem ser convalidados créditos da não cumulatividade que
não foram apropriados na base de cálculo das contribuições.
Por tal razão, entende manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
recorrida ao afirmar que “o contido naqueles autos não a socorre e nada modifica o contido no
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações”.
Afirma que o valor do crédito do período de apuração utilizado nas compensações
ainda está pendente de definição, mas tal valor poderá, ao final, se igualar e até mesmo superar o
valor declarado nos PER/DCOMPs transmitidos, de forma que, mesmo que se desconsidere a
tramitação do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19, a conclusão é de que existe o
crédito utilizado nas compensações.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Analiso.
i)
Sobre a alegação da desnecessidade de apresentação de documentação
comprobatória da existência do direito creditório
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação
de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal
intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Ademais, como bem pontuado pela decisão recorrida, somente a DCTF e o Dacon
não são suficiente para comprovar o crédito pleiteado, sendo obrigatório a apresentação dos
elementos que comprovem cabalmente o crédito, dentre os quais citou: listagens, registros
contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais devem constar
perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos elementos que alicerçam a referida
petição.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Portanto, sem razão à Recorrente quando afirma que a comprovação do crédito
pleiteado deveria ser feito mediante simples cotejo entre suas declarações retificadoras (Dacon e
DCTF).
ii)
Sobre a alegação de existência do crédito, comprovado pela própria
RFB
A Recorrente, no curso desta lide, instruiu os autos com, dentre outros
documentos, o Termo de Verificação Fiscal e o Acórdão de primeiro grau referentes ao Processo
Administrativo no 16682.720473/2016-19.
No Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a Cofins a Pagar do período de
apuração 06/2011, após detalhado procedimento fiscal, restou apurado pelo Fisco no valor de R$
2.151.748,63.
Como o valor declarado/confessado em DCTF foi de R$ 695.161,10, o
lançamento fiscal foi efetuado em R$ 1.456.587,53, diferença entre R$ 2.151.748,63 e R$
695.161,10.
A planilha seguinte, extraída do Termo de Verificação Fiscal, comprova o acima
dito:

Após a Impugnação apresentada naqueles autos pela Recorrente, a 14a Turma da
DRJ/RPO, por intermédio do Acórdão no 14-62.694, de 31/08/2016, considerou procedente em
parte o recurso ofertado, ocasião em que cancelou em parte o valor lançado da Cofins do período
de apuração 06/2011.
Vejamos a situação descrita no parágrafo precedente conforme a planilha
elaborada pelo órgão julgador a quo:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

Contra a referida decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, bem como
o julgado foi submetido à apreciação deste CARF, por força de recurso necessário.
Portanto, a exoneração do crédito procedida pelo órgão julgador de piso somente
será definitiva após o julgamento dos autos em segunda instância.
Entretanto, o direito creditório apresentado pela Recorrente nos presentes autos
(R$ 5.870.717,47) decorre, em parte, da diferença entre o recolhimento para a Cofins Não-
Cumulativa (código de receita 5856) do período de apuração 06/2011 (R$ 6.594.486,75) e o seu
valor a pagar declarado em DCTF pela Recorrente (R$ 695.161,10).
Independentemente do resultado a ser dado ao Processo Administrativo no
16682.720473/2016-19, o valor do crédito (R$ 5.870.717,47) não sofrerá alteração, pois
decorre, em parte, da diferença entre valores não contestados pelo Fisco, a saber: valor do DARF
recolhido (R$ 6.594.486,75) e valor declarado em DCTF (R$ 695.161,10). Tanto isso é verdade
que o valor declarado em DCTF (R$ 695.161,10) permaneceu o mesmo após a decisão da DRJ e
também assim permanecerá após o resultado a ser dado no CARF àqueles autos, visto tratar-se
de uma situação fática incontroversa.
Como é o valor da Cofins a Pagar do período de apuração em comento que ainda
se encontra em litígio nos autos do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19, não há
qualquer empecilho para que nestes autos seja reconhecido o direito creditório a que a
Recorrente faz jus, pelos esclarecimentos já expostos.
E, no presente caso, como o resultado do procedimento fiscal efetuado nos autos
16682.720473/2016-19 considerou, para o lançamento fiscal, o valor declarado em DCTF (R$
R$ 695.161,10), e não o valor do correspondente pagamento efetuado (R$ 6.594.486,75),
entendo assistir razão à Recorrente quanto à procedência de seu pleito creditório, para
possibilitar as compensações declaradas nos PER/DCOMPs destes autos.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.098 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901110/2016-74

IV
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente no PER/DCOMP no
30625.85000.140512.1.3.04-2809, no valor de R$ 5.870.717,47, e, com isso, possibilitar as
compensações a ele vinculadas, no limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital